Tribunal: TJDFT
Processo: 0717329-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE REQUERIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA MANIFESTAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. O deferimento da ampliação do polo ativo da ação após a insurgência expressa constante da defesa do réu e sem o seu consentimento, viola o princípio da estabilização objetiva e subjetiva do processo.
2. Isso porque a ampliação do polo ativo exigirá, também, a ampliação da causa de pedir e do pedido, atividades sabidamente vedadas após a definitiva formação da relação jurídico-processual com o comparecimento espontâneo do réu e oferecimento da resposta.
3. Recurso provido.